Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-95.2024.8.11.0034
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-95.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILVAN PEREIRA MAIA - CPF: 630.509.781-04 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), PRISCILA VALUZ DOS SANTOS - CPF: 057.088.701-17 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA DE LIMA SOUZA - CPF: 124.717.391-72 (EMBARGADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO
DE NATIMORTO
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, nos quais os embargantes sustentam omissão quanto ao exame de precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
1.905.617/DF), defendendo o reconhecimento do direito ao pensionamento aos pais em razão do falecimento de natimorto, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos embargantes acerca do direito ao pensionamento em caso de
falecimento de natimorto, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa ao pensionamento e fundamenta que a pretensão por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo patrimonial certo e atual ou probabilidade objetiva de ganho frustrado.

O acórdão afirma que a presunção de auxílio econômico futuro admitida nas hipóteses de falecimento de filho menor já nascido não se aplica automaticamente ao caso de natimorto, diante da inexistência de histórico de convivência ou realidade familiar apta a permitir a inferência de futura contribuição econômica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que adote solução diversa da pretendida pela parte. 3. A pretensão de modificar o entendimento adotado no julgamento configura rediscussão do mérito e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 374573853.

Os embargantes Gilvan Pereira Maia e Priscila
Valuz
dos Santos opõem embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o precedente do STJ (ARESP 1.905.617/DF), que reconhece ser devido o pensionamento aos pais em caso de falecimento de natimorto.

Argumentam que a omissão viola os
arts
. 1.022, II, 489, § 1º, VI, 926 e 927 do CPC, pois o acórdão ignorou precedente da Corte Superior e fundamentou-se apenas em julgados de tribunais estaduais que afastam o direito ao pensionamento.

Afirmam que a questão deve ser
prequestionada
para fins de eventual recurso especial ou extraordinário e destacam a existência de precedentes do TJSC e do TJGO alinhados ao entendimento do STJ, reconhecendo a presunção de dependência econômica dos pais em relação ao filho menor, inclusive natimorto.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão,
prequestionar
a matéria e atribuir efeitos infringentes, reformando o acórdão para reconhecer o direito ao pensionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 374573853.

A parte embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação de precedente do STJ que, segundo sua interpretação, conferiria direito ao pensionamento mesmo em casos de natimorto.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado tratou detidamente da natureza do dano material pretendido, consignando que:

"A pretensão de pensionamento por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo patrimonial certo e atual ou, ao menos, probabilidade objetiva de ganho frustrado. [...] A presunção de auxílio econômico futuro admitida em hipóteses de morte de filho menor já nascido não se aplica automaticamente ao caso de natimorto, pois inexiste histórico de convivência ou realidade familiar que permita inferir contribuição econômica futura." (Id. 374573853).

Como visto, a questão colocada pela embargante
e também
as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia.
Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026